Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712579-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINIQUE LOUIS APELADO: MARLENE MEIRA COSTA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLEMENTINO SOARES, ESPÓLIO DE CÁTIA MEIRA COSTA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: DOMINIQUE LOUIS D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestarem, no prazo de dez (10) dias, sobre a petição de ID no 37936664, protocolizada pela parte contrária. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator